Tribunal: CARF
Processo: 10945.720056/2016-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância, por seu turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia produtiva; ou b) por imposição legal.
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. CONCEITO. Empresa comercial exportadora (ECE) é gênero que comportam duas espécies: i) as que possuem o Certificado de Registro Especial, denominadas trading companies, regulamentadas pelo Decreto-Lei no 1.248, de 1972, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei ordinária; e ii) as comerciais exportadoras que não possuem o Certificado de Registro Especial e são constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro.
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CONCEITO. Considera-se adquirida a mercadoria com fim específico de exportação, ainda que não remetida diretamente a embarque ou recinto alfandegado, mas desde que permaneçam na Empresa Comercial Exportadora ou mesmo nas dependências de terceiros, não havendo necessidade de serem encaminhadas diretamente para embarque de exportação ou recinto alfandegado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10945.720056/2016-43
ACÓRDÃO
3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO. O conceito de insumo
para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela
pessoa jurídica. O critério da essencialidade diz com o item do qual
dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço: a)
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou
da execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância, por seu
turno, é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja a) pelas singularidades de cada cadeia
produtiva; ou b) por imposição legal.
EMPRESA COMERCIAL EXPORTADORA. CONCEITO. Empresa comercial
exportadora (ECE) é gênero que comportam duas espécies: i) as que
possuem o Certificado de Registro Especial, denominadas "trading
companies", regulamentadas pelo Decreto-Lei no 1.248, de 1972,
recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei
ordinária; e ii) as comerciais exportadoras que não possuem o Certificado
de Registro Especial e são constituídas de acordo com o Código Civil
Brasileiro.
FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CONCEITO. Considera-se adquirida a
mercadoria com fim específico de exportação, ainda que não remetida
diretamente a embarque ou recinto alfandegado, mas desde que
permaneçam na Empresa Comercial Exportadora ou mesmo nas
dependências de terceiros, não havendo necessidade de serem
Fl. 3819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
2
encaminhadas diretamente para embarque de exportação ou recinto
alfandegado.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares, e no mérito, por conhecer do Recurso Voluntário para dar parcial provimento para
reverter as glosas, desde que devidamente comprovadas pelas notas fiscais idôneas e demais
documentos dos autos contábeis e fiscais, referentes as seguintes rubricas: a) Receitas oriundas
das exportações indiretas; b) Fretes de aquisição de produtos sujeitos a alíquota zero ou isentos,
Súmula CARF 188; c) Fretes de venda dos produtos acabados; d) Despesas de armazenagem;
Finalmente, a correção monetária deve incidir a partir do 361 dia contado da data do protocolo do
pedido administrativo.
Sala de Sessões, em 24 de outubro de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Laercio Cruz Uliana Junior, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente), Mateus Soares de
Oliveira (Relator), George da Silva Santos, Ana Paula Pedrosa Giglio.

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto por FRIMESA COOPERATIVA
CENTRAL contra o acórdão no 106-002.188 proferido pela 6a Turma da DRJ06 (Delegacia de
Julgamento da Receita Federal) em sessão de julgamento realizada aos 18 DE SETEMBRO DE 2020,
cuja decisão resultou no provimento parcial dos pleitos formulados na manifestação de
inconformidade no tocante ao ressarcimento de créditos de PIS/COFINS acumulados no exercício
de 2013. No presente processo o período apurado é o do 1o Trimestre do referido ano.
A parte autora alega que apurou créditos de PIS/COFINS referentes às suas
atividades, e pleiteou o ressarcimento integral desses valores. No entanto, a Receita Federal
glosou parte dos créditos, argumentando que certas operações não davam direito ao crédito ou
não foram devidamente comprovadas. As manifestações de inconformidade foram julgadas
parcialmente procedentes, resultando na concessão parcial do ressarcimento pretendido pela
autora.
Fl. 3820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
3
Em suma as pretensões suscitadas em sede do Recurso Voluntário podem ser assim
sintetizadas:
1- Receitas de vendas de exportações indiretas:
Em seu entendimento o contribuinte FRIMESA contesta a exclusão de receitas de
exportações indiretas das operações de crédito, alegando que embora não enviadas diretamente
ao recinto alfandegário, têm o exterior como destino final e, portanto, devem ser incluídas no
cálculo dos créditos.
As provas das operações que resultam nas respectivas receitas encontram-se nas
Notas Fiscais de Saída dos produtos para as exportações que, por sua vez, estão vinculadas aos
Memorandos de Exportação, Registros de Exportação, Bill of Lading, Comprovantes de Exportação
e Notas Fiscais de Exportação exportações.
Defende-se que não há nenhum argumento válido para afastar receitas das
operações efetuadas, que devem ser incluídas no rateio para a manutenção dos valores de
ressarcimento.
2- Fretes.
Aduz que a decisão recorrida não lhe conferiu o direito de apuração dos créditos
por entender que somente aqueles vinculados aos produtos transportados que possam ser objeto
de apuração creditícia confeririam créditos no respectivo frente.
Sustenta falta de base legal, contesta-se a glosa dos créditos referentes a despesas
de fretes utilizados na aquisição de bens para revenda, argumentando que tais fretes configuram
insumos necessários à sua produção e, portanto, geram direito ao crédito de PIS/COFINS, citando-
se, inclusive, repertório jurisprudencial desta Egrégia Corte.
3- Dos Bens utilizados como insumos:

Inicialmente o Recorrente elenca dois fundamentos da manutenção das
glosas pela decisão recorrida, quais sejam:
a- Produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições, isentos ou sujeitos a alíquota zero,
inclusive de pagamento de mão de obra de pessoas físicas;
b- Produtos sujeitos a tributação monofásica;
Ao contrariar o entendimento da fiscalização, a recorrente argumenta que esses
bens são essenciais para o processo produtivo e, portanto, devem ser considerados insumos
geradores de crédito, independente das vedações legais indicadas pela fiscalização.
4. Serviços utilizados como insumo.
Neste ponto o recorrente chama atenção para a necessidade de reconhecimento e
deferimento de apuração do direito ao crédito dos custos com a manutenção de laboratórios, casa
Fl. 3821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
4
de máquinas e controle de pragas. Tratam-se de insumos que se enquadram dentro do contexto
inserido no inciso II do artigo 3o.
5. Despesas de fretes e armazenagem nas operações de vendas.
Entende-se que pela sistemática não cumulativa do PIS/COFINS, na forma da
legislação de regência, há a possibilidade dos créditos tomados serem utilizados nas operações
sujeitas a tributação pelas referidas contribuições. É o caso dos gastos com insumos utilizados pelo
sujeito passivo em suas atividades, que geram direito aos créditos de PIS/COFINS. Porém, todas as
despesas relacionadas com a aquisição de serviços pela recorrente são necessárias para suas
atividades e, desta forma, se enquadram no conceito de insumo.
E conclui não ser possível desenvolver suas atividades sem que haja despesa com
armazenagem e frete de venda, sendo essenciais ao seu processo produtivo, devendo ser
reformado o Despacho Decisório, para reconhecer como legítimos os créditos aproveitados.
6. Bens do ativo imobilizado.
Esse crédito pode ser tomado mensalmente sobre os bens do ativo imobilizado pela
sua depreciação ou a amortização incorrida no mês, conforme § 1o, inciso III, do artigo 3o das Leis
no 10.833/2003 e no 10.637/2002.
Assim, considerando que a atividade produtiva da recorrente utilizada referidos
bens do seu ativo imobilizado para a fabricação de produtos destinados à venda (indústria), a
glosa é indevida, devendo ser mantido os créditos tomados.
Ao final pleiteia a reforma integral da decisão recorrida para fins de reversão das
respectivas glosas mantidas em sede do julgamento pela DRJ.
I-
Das razões do Acórdão Recorrido no 106-002.188.

Trata-se de julgamento de MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE proposta
por FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL contra a Receita Federal do Brasil, com o objetivo de
contestar as glosas de créditos de Cofins incidentes no regime não-cumulativo, referentes ao
período de apuração de 01/01/2013 a 31/03/2013.

Ao julgar parcialmente a manifestação de inconformidade a decisão
recorrida decidiu no seguinte sentido:
a- Matérias não impugnadas (Preclusão):

Segundo consta na decisão o recorrente não teria se manifestado sobre as
glosas a seguir indicadas:
- Despesas de Energia Elétrica;
- Despesas de Aluguéis de Prédios, Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica;
Fl. 3822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
5
- Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 1,65% para contribuição para o
PIS/PASEP e 7,6% para a Cofins;
- Créditos de Contribuição para o PIS/PASEP e COFINS – Importação;
-Créditos Presumidos – Origem Animal.

Portanto, em relação a estes pontos não houve manifestação na decisão
recorrida e, em razão da inexistência de litígio, com fulcro no artigo 17 do Decreto no
70.235/1972, restaram mantidas as glosas realizadas em sede do Despacho Decisório.
b- Receitas de vendas de exportações indiretas:

As receitas que o contribuinte indicou como sendo decorrentes das
exportações indiretas foram objeto de glosas em sede do despacho decisório e mantidas na
decisão recorrida.

Restou adotado o entendimento de que a isenção das contribuições refere-
se exclusivamente aos produtos com fim específico de exportação. E com fulcro nos artigos 4 da
Instrução Normativa RFB no 1.152, de 10 de maio de 2011 c.c. 1° do Decreto n° 1.248, de 1972,
deve-se entender por “fim específico para exportação” o vendedor/produtor deve despachar os
produtos negociados diretamente para uma das duas situações taxativas a seguir elencadas:
I - embarque de exportação ou para recintos alfandegados; ou
II - embarque de exportação ou para depósito em entreposto sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação, no caso de ECE de que trata o Decreto-Lei no 1.248, de 29 de
novembro de 1972.

E reforça que ainda que tais situações não limitassem o direito do
contribuinte em considerar estas receitas em seu rateio, entendeu-se que os documentos
apresentados pela empresa recorrente não foram suficientemente necessários para comprovar o
direito.

Sendo assim manteve-se a glosa.
c- Créditos de bens para revenda:

Nesta rubrica a decisão recorrida manteve a glosa com base no argumento
de que o frete deve estar intrinsecamente vinculado ao produto transportado. Noutros falares,
quando este não for tributado, inexiste direito a apuração do crédito base decorrente do
respectivo frete de compra do insumo. Aliado a isto manteve-se a glosa de frete da aquisição de
produtos destinados a revenda por falta de previsão legal.
d- Dos Bens utilizados como insumos:

Houve deferimento parcial dos pleitos do contribuinte de modo a se
promover a reversão da glosa a seguir indicada:
Fl. 3823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
6
- Produtos que não se enquadram no conceito de insumo Em relação ao item “a”
as glosas realizadas serão revistas considerando os requisitos para caracterização de insumo nos
termos delineados pelo STJ. Da análise do arquivo “Relação de NF Glosadas – Bens utilizados como
insumos” constata-se que foram glosadas partes e peças utilizadas na manutenção de máquinas e
equipamentos, testes laboratoriais e equipamentos de proteção individual.
No tocante as glosas mantidas em sede do julgamento recorrido, citam-se as
seguintes:
1- Produtos não sujeitos ao pagamento da contribuição;
2- Produtos sujeitos a tributação monofásica;
3- Frete de compra de insumo de produto alíquota zero ou suspenso (neste ponto
especificamente foi abordada a aquisição de leite in natura e o impacto no respectivo
frete. Entendeu a DRJ pelo não conhecimento da matéria por ter informações da
existência de outros pedidos de ressarcimentos decorrentes de créditos presumidos da
aquisição destes produtos. Eis a transcrição:
Observo, por oportuno, que para o período em análise a interessada apresentou
pedidos de ressarcimento de crédito presumido sobre aquisições de leite in
natura. Desse modo, supostos créditos vinculados ao leite in natura não serão
tratados aqui, sob pena de aproveitamento de créditos em duplicidade. Nesse
contexto, devem ser mantidas as glosas realizadas constantes da “Relação de NF
Glosadas – Bens utilizados como insumos” pelo motivo “Frete de transferência
entre estabelecimentos.
Sendo assim a glosa desta rubrica foi mantida.

e- SERVIÇOS utilizados como insumos:

A decisão da DRJ revisou e reverteu parte das glosas promovidas em sede do
despacho decisório nos termos a seguir:
1- Serviços realizados em máquinas e equipamentos:
2- Serviços laboratoriais:

Por outro lado manteve-se a glosa das rubricas nos termos que se seguem:
1- Fretes entre Estabelecimentos de produtos acabados:
2- Fretes sem comprovação de origem, destino e/ou produto transportado:
f- Bens do ativo imobilizado:

Em relação ao tópico das máquinas e equipamentos a decisão recorrida
asseverou que o direito ao creditamento sobre os encargos de depreciação de máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado está condicionado à utilização
Fl. 3824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
7
desses na produção dos bens destinados à venda. Outra condição é que os bens sejam adquiridos
de pessoa jurídica domiciliada no país.

O valor da mão de obra paga a pessoa física não integra o valor das
máquinas, equipamentos e outros bens fabricados para incorporação ao ativo imobilizado. Quanto
aos bens fornecidos pela própria empresa, verifica-se que são duas balanças transferidas de outro
estabelecimento, portanto, cabe à interessada dar prosseguimento à depreciação do bem pelo
prazo de vida útil que lhe resta, sendo descabida a apropriação de créditos sobre o valor total dos
bens transferidos.

Desse modo, devem ser mantidas as glosas com os motivos “Bem não pode
sofrer depreciação" e "Fornecedor é a própria empresa". Em relação à glosa pelo motivo “Não é
utilizado diretamente na produção de bens destinados à venda", é preciso levar em conta a
condição da Manifestante de indústria que atua no ramo da produção, industrialização, comércio,
importação e exportação de produtos alimentícios. Nesse panorama, constata-se que cabe
restabelecer à interessada glosas sobre máquinas e equipamentos do seu parque industrial.
g- Edificações e benfeitorias:

Consta na r. decisão que em relação aos encargos de depreciação de
edificações e benfeitorias em imóveis, é permitido o creditamento quando essas edificações e
imóveis objeto de benfeitorias são utilizados nas atividades da empresa.

Neste sentido, concluiu a fiscalização que:
Contudo, verifica-se que a interessada se apropriou de créditos sobre gastos não
permitidos pela legislação, como pagamento de ICMS importação, bens não
sujeitos ao pagamento da contribuição, mão de obra e produtos com tributação
monofásica. Portanto, devem ser mantidas as glosas realizadas.

Manteve-se a glosa.

E conclui o relator em sua parte dispositiva do voto:
Fl. 3825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
8

II-
Da Resolução no 3401-002.785:

Considerando as informações juntadas aos autos acerca da existência de três
ações judiciais distribuídas pelo contribuinte, em sessão de julgamento realizada na data de 23 de
agosto de 2023 o colegiado da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção desta Egrégia Corte,
ao acompanhar o voto da Conselheira Relatora, entendeu pela necessidade de conversão deste
julgamento em diligência nos pontos a seguir:
Por tudo isso, não entendo possível o prosseguimento do julgamento no CARF,
tendo em vista que para o correto deslinde da controvérsia faz-se necessário que
sejam indicados os reais reflexos do processo judicial sobre todos os créditos
tributários ainda em discussão no presente feito. Assim, entendo pertinente a
conversão do julgamento em diligência, para que a unidade local especifique e
quantifique de forma detalhada e objetiva cada um dos créditos constantes do
presente processo que porventura tenham relação com as ações judiciais
ajuizadas pela contribuinte, bem como apresentar cópia integral dos processos
judiciais indicados no presente voto.

O feito foi devolvido para a unidade de origem que, prontamente, retornou
com o atendimento aos quesitos da Resolução com riqueza de detalhes impar.
Fl. 3826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
9
III-
Do
Relatório
de
Diligência
Fiscal
–
Informação
no
984/2024
EQAUD4/EQRAT2/SRRF09/RFB. Data: 30 de abril de 2024
Ao retornar os termos da Resolução no 3401-002.785 a fiscalização analisou
detalhadamente cada um dos objetos das três demandas judiciais distribuídas pelo contribuinte e
promoveu a correlação para com os créditos discutidos pelo mesmo, não só neste mas também
nos outros processos onde consta pedido de ressarcimento/compensação.
O Sr. Auditor Fiscal entendeu pela inexistência de concomitância na medida em que
não há identidade de objetos para com os pleitos formulados em sede do presente Recurso
Voluntário.
Ademais, seguiu a manifestação da douta Procuradoria da Fazenda Nacional e da
decisão judicial transitada em julgado nos autos no 5010055-57.2016.404.7002 de modo a propor
a atualização da correção monetária dos respectivos pleitos a partir do 361 dia contado do
protocolo administrativo de cada pedido.
Em suma e por questões de esclarecimentos dos fatos, transcrevem-se trechos que
se julga importante da respectiva informação fiscal:
7. Processo no 10945.720066/2016-89. Após a emissão da ordem bancária
correspondente ao pagamento do valor total pleiteado, no montante de R$
717.573,06, reconhecido no despacho decisório vinculado à Informação Fiscal
SEORT/EQMAC DRF/FOZ no 4/2016, tal processo foi encerrado contabilmente.
8. Ocorre que, em seguida, foi realizada a revisão de ofício do valor então
reconhecido naquele processo no 10945.720066/2016-89, da qual resultou um
reconhecimento parcial, e não total, do direito creditório, no importe de R$
643.162,21, nos termos do despacho decisório vinculado à Informação Fiscal
SEORT/EQMAC DRF/FOZ no 9/2016. Como medida de ordem operacional, para
dar seguimento ao contencioso administrativo inaugurado com a manifestação de
inconformidade da contribuinte, restou necessária a autuação de um novo
processo, qual seja, o de no 10945.722053/2017-25, conforme detalhado na
respectiva “Representação para Abertura de Processo”; este último processo
administrativo, portanto, é objeto da presente diligência fiscal.
10. Em resposta, o senhor Procurador-Chefe da Divisão de Assuntos Judiciais da
Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado do Paraná noticiou a devolução de
três
dossiês,
acompanhados
de
um
pequeno
relatório.
.
DOSSIÊ
10945.721514/2015-81 - MS 5012243-57.2015.404.7002 (CHAVE 386356116815) .
DOSSIÊ
10080.004085/1116-91
-
PC
5010055-57.2016.404.7002
(CHAVE
473059429016) . DOSSIÊ 10265.168567/2024-19 - MS 5015158-35.2022.404.7002
(CHAVE 933760803522).
12. O relatório elaborado pela representação da PGFN trouxe as informações mais
relevantes acerca das ações judiciais impetradas pela contribuinte, divididas nos
quatro tópicos reproduzidos a seguir:
Fl. 3827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
10
a- MS 5012243-57.2015.404.7002. Dentre outros Processos de Pedidos de
Ressarcimentos, este MS buscou a análise no prazo de até 75 dias dos PERs lá
listados, no qual se inclui o objeto deste processo, qual seja:
05324.49122.310314.1.1.11-6970. Esta decisão judicial transitou em julgado aos
17/05/2017 e foi acompanhado pelo dossiê 10945.721514/2015-81.
b- MS 5010055-57.2016.404.7002. Em 03/11/2016, foi ajuizada a ação
declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito 5010055-
57.2016.404.7002, na qual o contribuinte pugnou pela aplicação da Taxa Selic na
correção dos créditos objeto de pedidos de ressarcimento analisados após 360
dias.
A demanda fez expressa referência aos pedidos de ressarcimento protocolizados
em 10/05/2013, 12/09/2013, 10/10/2013, 31/03/2014, 03/04/2014, 30/04/2014,
02/05/2014, quais sejam...
Registra-se que alguns dos processos objeto da lide também eram objeto da ação
anterior, em que se pugnava pela análise dos pedidos de ressarcimento e
compensação e que aos 27/09/2017 foi proferida sentença reconhecendo o
direito à correção pela Taxa Selic dos créditos objeto de pedido de ressarcimento
em questão, desde a data dos pedidos. Em 04/05/2021, o TRF4 limitou a
correção a partir do 361o dia do protocolo. Foi proposto o cumprimento de
sentença no valor de R$ 3.705.575,47 de principal e R$ 185.278,77 de honorários.
O processo foi acompanhado pelo dossiê 10080.004085/1116-91.
c- MS 5015158-35.2022.4.04.7002. Em 22/08/2022, foi ajuizado Mandado de
Segurança contra ato do Presidente do CARF e do Presidente da 3a Seção do
CARF, para que determinassem o imediato julgamento dos recursos voluntários
no qual se inclui o presente processo.
Consta que aos 30/01/2023 a liminar foi confirmada em sentença, por meio da
qual se concedeu a segurança. O processo está acompanhado pelo dossiê
10265.168567/2024-19.
Considerações Finais:
De tais procedimentos, extraem-se as seguintes conclusões: - além das ações
judiciais consistentes no MS no 5012243-57.2015.4.04.7002/PR, no PC no
5010055-57.2016.404.7002 e no MS no 5015158-35.2022.4.04.7002/PR, não
foram localizados outros processos judiciais relativos aos pedidos de
ressarcimento em discussão no CARF;
- na hipótese de haver deferimento, na apreciação dos recursos voluntários, de
saldos de créditos então controversos dos pedidos de ressarcimento relacionados
no PC 5010055- 57.2016.404.7002
– dentre eles, os 16 pedidos objeto desta diligência –, deve-se proceder à
atualização de tais saldos pela Taxa Selic a partir do 361o dia do protocolo
administrativo de cada pedido;
Fl. 3828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
11
- todavia, há de se considerar que já houve o pagamento dos valores
correspondentes à correção monetária das parcelas previamente reconhecidas
pela
unidade
local,
conforme
a
COMUNICAÇÃO
no
3.141/2021
EQCRE2/EQRAT/SRRF09/RFB;
- não foi identificada qualquer decisão judicial que pudesse interferir no mérito do
direito creditório discutido nos autos administrativos;
- há, tão somente, decisões que determinaram a análise dos pedidos de
ressarcimento e de seus recursos, bem como a atualização monetária dos créditos
reconhecidos;
- não foi identificada concomitância entre os objetos dos processos
administrativos e judiciais;
- entende-se como possível e recomendável o prosseguimento do julgamento dos
recursos no CARF.

A douta Procuradoria da Fazenda manifestou-se nos autos de modo a
posicionar-se no sentido de que:
Em face do que foi relatado, esclarece-se que:
(a) não foram localizados outros processos judiciais relativos aos pedidos de
ressarcimento e de compensação acima relatados;
(b) os pedidos de ressarcimento que foram objeto do MS 5010055-
57.2016.404.7002, caso sejam deferidos no momento da apreciação do recurso
voluntário, devem respeitar a decisão judicial que reconheceu o direito à
atualização dos créditos pela Taxa Selic a partir do 361o dia do protocolo
administrativo de cada pedido.

Eis o relatório.

VOTO
1
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO
O recurso comporta parcial provimento. Por questões metodológicas, far-se-á
abordagem na mesma sequencia das rubricas postas para apreciação em sede do Recurso
Voluntário.
Fl. 3829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
12
1- Receitas de vendas de exportações indiretas:
Sustenta o recorrente que há farto conjunto probatório para comprovação de que
os produtos por ele vendidos foram exportados. Ademais, entende que o fato de não promover o
embarque direto para terminal alfandegado não pode obstar o seu direito ao creditamento. A
constatação das exportações pode ser observada nas Notas Fiscais de Saída dos produtos para as
exportações que, por sua vez, estão vinculadas aos Memorandos de Exportação, Registros de
Exportação, Bill of Lading, Comprovantes de Exportação e Notas Fiscais de Exportação
exportações.
Sob o ponto de vista jurídico, com o devido respeito aos pontos de vistas diversos,
entende-se que assiste razão ao contribuinte, posto que até mesmo por questões óbvias para fins
de se atingir a finalidade do próprio estatuto da sociedade, a comercial exportadora, seja ela
regida pelo Código Civil ou mesmo sob o formato da Trading Company (Decreto Lei 1248/1972),
jamais comprará produtos senão para exportação.
Esta é a regra. Esta é a lógica do formato de negócios destes players.
É fato incontroverso que esta Egrégia Corte tem vasto repertório jurisprudencial
que ampara a tese do contribuinte, a exemplo do excelente voto proferido pelo Conselheiro Pedro
Souza Bispo no Acórdão no 3402-009.137:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Exercício: 2008 EMPRESA
COMERCIAL EXPORTADORA. CONCEITO. Empresa comercial exportadora (ECE) é
gênero que comportam duas espécies: i) as que possuem o Certificado de Registro
Especial, denominadas "trading companies", regulamentadas pelo Decreto-Lei no
1.248, de 1972, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei
ordinária; e ii) as comerciais exportadoras que não possuem o Certificado de
Registro Especial e são constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro. FIM
ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO. CONCEITO. Considera-se adquirida a mercadoria
com fim específico de exportação, ainda que não remetida diretamente a
embarque ou recinto alfandegado, mas desde que permaneçam na Empresa
Comercial Exportadora ou mesmo nas dependências de terceiros, não havendo
necessidade de serem encaminhadas diretamente para embarque de exportação
ou recinto alfandegado. CREDITAMENTO. DESPESAS INDIRETAS. FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE. A vedação do § 4o, do art. 6o, da Lei
no10.833/03, deve cingir-se às despesas diretamente empregadas com a
aquisição das mercadorias destinadas à exportação, não abarcando os custos
indiretos, como as despesas com frete na venda, armazenagem, aquisição de
insumos, aluguel, energia elétrica, dentre outros, que são suportados pelo
vendedor/exportador, cujos créditos poderão ser apropriados na forma dos art.
3o, das Leis no 10.833/03 e 10.637/02.
Extrai-se da leitura do artigo 2o do Decreto-lei no 1.248/72 que referida norma
estendeu às operações de compra de mercadorias no mercado interno, para o fim específico de
exportação, os mesmos benefícios fiscais concedidos por lei às exportações efetivas. Inclusive esta
Fl. 3830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
13
questão já foi abordada, em sede de recurso repetitivo, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal
nos termos da ementa a seguir:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DAS EXPORTAÇÕES. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS DECORRENTES DE EXPORTAÇÃO. EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING
COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991. 1. O melhor discernimento acerca do
alcance da imunidade tributária nas exportações indiretas se realiza a partir da
compreensão da natureza objetiva da imunidade, que está a indicar que imune
não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando exportado’, portanto, irrelevante se
promovida exportação direta ou indireta. 2. A imunidade tributária prevista no
art.149, §2o, I, da Constituição, alcança a operação de exportação indireta
realizada por trading companies , portanto, imune ao previsto no art.22-A, da Lei
n.8.212/1991. 3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e
RE 606.107, DjE 25/11/2013, ambos rel. Min.Rosa Weber,) prestigia o fomento à
exportação mediante uma série de desonerações tributárias que conduzem a
conclusão da inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts.245 da IN 3/2005 e 170
da IN 971/2009, haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária
não ostenta guarida perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em
relação à imunidade tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição. 4.
Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do §2o do art.149 da Constituição da
República alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação
caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora intermediária.” 5.
Recurso extraordinário a que se dá provimento.
A questão posta reside no fato de qual método interpretativo deverá ser aplicado
aos pressupostos previstos nos artigos 4 da Instrução Normativa RFB no 1.152, de 10 de maio de
2011 c.c. 1° do Decreto n° 1.248, de 1972, para fins do correto entendimento do termo “fim
específico para exportação” e os respectivos incisos onde se estabelece o dever do
vendedor/produtor despachar os produtos negociados diretamente para:
I - embarque de exportação ou para recintos alfandegados; ou
II - embarque de exportação ou para depósito em entreposto sob regime
aduaneiro extraordinário de exportação, no caso de ECE de que trata o Decreto-
Lei no 1.248, de 29 de novembro de 1972.
Neste aspecto necessário trazer a este voto a transcrição do artigo 111 do CTN que
aborda alguns casos de aplicação obrigatória do método literal, a saber:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sôbre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Fl. 3831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
14
A priori poderia se pensar tratar-se de caso envolvendo uma isenção. Mas não é
esse o entendimento pacificado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no respectivo julgado
acima referido, como se nota da transcrição de trecho do voto do Ministro Alexandre de Morais:

Para fins didáticos, tais empresas podem ser ordenadas em duas categorias: (i)
uma, composta por sociedades comerciais regulamentadas pelo Decreto-Lei
1.248/1972, que possuem o Certificado de Registro Especial, de acordo com as
normas aprovadas pelo Ministério da Fazenda (art. 2o, I, do Decreto-Lei
1.248/1972), chamadas habitualmente de “trading companies”; (ii) outra,
englobando aquelas que não possuem o Certificado de Registro Especial e são
constituídas de acordo com o Código Civil Brasileiro. Essa diferenciação não
produz nenhuma consequência fiscal, porque a Administração Tributária dispensa
o mesmo tratamento a ambas (disponível em: http://www.mdic.gov.br/comercio-
exterior/empresacomercial-exportadora-tradingcompany).
Atualmente,
as
empresas comerciais exportadoras, independentemente de possuírem o
Certificado de Registro Especial, ao adquirirem produtos no mercado interno para
posterior remessa ao exterior, já gozam de benefícios fiscais relacionados ao
imposto sobre produtos industrializados – IPI (art. 39 da Lei 9.532/1997),
contribuições para o PIS/PASEP (art. 5o da Lei 10.637/2002) e COFINS (art. 6o da
Lei 10.833/2003) e imposto sobre circulação de mercadorias e serviços – ICMS
(art. 3o da LC 87/1996). No que diz respeito à imunidade prevista no art. 149, § 2o,
I, da CF, atento aos pressupostos dogmáticos responsáveis pela positivação da
regra, entendo que também deve ser aplicada, em prestígio à garantia da máxima
efetividade, o que passo a explicar. De antemão, registro não incidir a disposição
prevista no artigo 111, II, do CTN, no sentido de interpretar-se literalmente a
legislação tributária que disponha sobre oorutorga de isenção, já que desta não
se trata. Cuida-se, como visto, de imunidade tributária, a respeito da qual a
Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem convergido para uma
profusa hermenêutica constitucional, admitindo-se a utilização de todos os
métodos interpretativos, inclusive o teleológico ou finalístico.
Portanto, considera-se ultrapassada a questão acima posta, entendendo-se ser
perfeitamente possível a apuração dos créditos decorrentes das exportações indiretas, mesmo
que o produto não seja encaminhado diretamente para terminal alfandegado, desde que o
contribuinte demonstre, contábil e comercialmente, suas operações de venda.
Neste cenário, cabe analisar o segundo argumento previsto na decisão recorrida
acerca da suposta falta de provas dessas exportações indiretas. Sabe-se que o contribuinte não
deve limitar-se apenas a documentos comerciais para fins da respectiva demonstração. Mas
quando estes documentos encontram-se acompanhados de notas fiscais com CFOPs 5501, 5502,
6501 6502, por exemplo, em períodos contemplados pelo respectivo período fiscalizado, aliados a
documentos de controle interno da empresa, como os próprios memorandos e prova da saída
Fl. 3832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
15
destes produtos do estabelecimento do vendedor, é necessário fazer uma leitura conjunta dos
mesmos.
É exatamente o caso dos autos. A começar pelas folhas 165 e seguintes. A título
ilustrativo, citam-se ainda o detalhamento das exportações indiretas as fls. 187-188, todos com
CFOP 5501 (quando a nota fiscal de saída expressa que o produto tem o fim específico de
exportação), Notas Fiscais de fls. 189 a 246 com CFOP 5501,
No tocante ao fundamento da glosa adotado pelo r. despacho decisório e externado
as fls. 3513, observa-se que fiscalização entendeu que o contribuinte não comprovou ter vendido
diretamente para terminal alfandegado. Eis a transcrição:
Após as análises, não foram detectados equívocos em relação às receitas de
exportação direta.
10. Com relação às exportações indiretas, assim entendidas as efetuadas através
de comerciais exportadoras, verifica-se que, pela redação do art. 6°, III da Lei n°
10.833/03, para ocorrência da não incidência da contribuição sobre estas
operações é imprescindível que a venda seja realizada com o fim específico de
exportação.
11. Para tal mister, foi verificada a ocorrência de três requisitos objetivos nestas
exportações. A saber: O destinatário da venda deve ser a comercial exportadora
que efetivamente realizou a exportação da mercadoria, ou seja, a empresa
destinatária da venda com fim específico de exportação deve constar como
exportadora da mercadoria nas declarações de despacho de exportação - DDE
registradas no Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex; O local de
destino da mercadoria vendida deve ser um recinto alfandegado ou a mesma
deve ser remetida diretamente para embarque de exportação e a venda deve
necessariamente ser efetuada por conta e ordem da empresa comercial
exportadora.
12. Após verificação, foram identificadas notas fiscais de exportação indireta que
não cumprem o requisito de terem como local de remessa da mercadoria
vendida um recinto alfandegado, razão pela qual foram glosadas (Tabela “NF
glosadas - Receitas Exportação – 2013”). As cópias das notas fiscais glosadas
foram juntadas no documento “Glosas - Receitas de Exportação - Não é recinto
alfandegado – 2013”.
Nota-se, destarte, tratar-se de fato incontroverso, até mesmo para a própria
fiscalização, a ocorrência das vendas com fim específico de exportação. A questão residia
exclusivamente no fato do contribuinte não ter demonstrado efetivamente que a operação de
saída teria sido destinada diretamente para um terminal de alfandegado.
No entanto esta discussão já foi superada, inclusive pelo RE que tramitou no STF
sob o rito de recurso repetitivo. Considerando a documentação apresentada nos autos, aliado a
fundamentação supra, entende-se ser devida a reversão das glosas das Notas Fiscais com CFOP
Fl. 3833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
16
5501 que constam nos autos de modo a se permitir que o contribuinte inclua no rateio as verbas
das exportações indiretas.
Neste sentido dou provimento ao recurso no limite da comprovação pelas Notas
Fiscais apresentadas nos autos e que estejam no período de apuração fiscalizado.
4- Fretes.
Aduz que a decisão recorrida não lhe conferiu o direito de apuração dos créditos
por entender que somente aqueles vinculados aos produtos transportados que possam ser objeto
de apuração creditícia confeririam créditos no respectivo frete.
Sustenta falta de base legal, contesta-se a glosa dos créditos referentes a despesas
de fretes utilizados na aquisição de bens para revenda, argumentando que tais fretes configuram
insumos necessários à sua produção e, portanto, geram direito ao crédito de PIS/COFINS, citando-
se, inclusive, repertório jurisprudencial desta Egrégia Corte.
Observa-se que o tema frete foi enfrentado em diversos tópicos da decisão
recorrida, como se nota, por exemplo, em campos próprio e depois em serviços a serem
considerados como insumos.
O fato é que não houve menção, por parte do colegiado de piso, a falta de provas.
Portanto, sem maiores delongas, há de se rechaçar o frete de produto acabado entre
estabelecimentos, consoante a própria Súmula 217 a saber:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos da empresa não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Ademais, não há como prosperar ainda a tese de que frete de produto que seja
adquirido com alíquota zero ou insumo também não pode ser tributado. Este entendimento
adotado em sede da decisão recorrida merece ser reformado, até mesmo em razão da Súmula no
188:
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços de
fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o PIS/Pasep e
pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços, registrados de forma
autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido efetivamente
tributados pelas referidas contribuições.
Deve ser revista, destarte, aquela rubrica intitulada bens para revenda, de modo a
se prover e permitir a reversão das glosas.
No tocante especificamente as aquisições de leite in natura, considerando que a
DRJ e a fiscalização glosou sob o argumento de que as aquisições tenham sido objeto de outros
pedidos de ressarcimentos, no entender deste relator, deve-se dar provimento para reversão das
glosas especificamente das Notas Fiscais que não estejam contempladas em outros pedidos,
conferencia esta que ocorrerá em sede de liquidação do julgado.
Fl. 3834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
17
Portanto, merece provimento nos termos e limites da respectiva comprovação
acima aludida.
Do exposto, entende-se necessário reverter as glosas do Fretes de aquisição de
produtos sujeitos a alíquota zero ou isentos, Fretes de Venda, rechaçando-se o Frete de produtos
acabados entre estabelecimento.

5- Dos Bens utilizados como insumos:

Inicialmente o Recorrente elenca dois fundamentos da manutenção das
glosas pela decisão recorrida, quais sejam:
c- Produtos não sujeitos ao pagamento das contribuições, isentos ou sujeitos a alíquota zero,
inclusive de pagamento de mão de obra de pessoas físicas;
d- Produtos sujeitos a tributação monofásica;
Ao contrariar o entendimento da fiscalização, a recorrente argumenta que esses
bens são essenciais para o processo produtivo e, portanto, devem ser considerados insumos
geradores de crédito, independente das vedações legais indicadas pela fiscalização.
O fato é que relevância e essencialidade, quando deparados com vedação legal, não
geram direito a créditos. Esta discussão torna-se irrelevante, posto que a redação dos inciso I e III
do § 3o do artigo 1o da Lei no 10.637/2002 cristalina:
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa, incide
sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em
relação às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição
de substituta tributária;

Do exposto nego provimento.

4. Serviços utilizados como insumo.
Neste ponto o recorrente chama atenção para a necessidade de reconhecimento e
deferimento de apuração do direito ao crédito dos custos com a manutenção de laboratórios, casa
de máquinas e controle de pragas. Tratam-se de insumos que se enquadram dentro do contexto
inserido no inciso II do artigo 3o.
Todavia já foram deferidos em sede da decisão recorrida.
5. Despesas de fretes e armazenagem nas operações de vendas.
Fl. 3835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
18
Entende-se que pela sistemática não cumulativa do PIS/COFINS, na forma da
legislação de regência, há a possibilidade dos créditos tomados serem utilizados nas operações
sujeitas a tributação pelas referidas contribuições. É o caso dos gastos com insumos utilizados pelo
sujeito passivo em suas atividades, que geram direito aos créditos de PIS/COFINS. Porém, todas as
despesas relacionadas com a aquisição de serviços pela recorrente são necessárias para suas
atividades e, desta forma, se enquadram no conceito de insumo.
E conclui não ser possível desenvolver suas atividades sem que haja despesa com
armazenagem e frete de venda, sendo essenciais ao seu processo produtivo, devendo ser
reformado o Despacho Decisório, para reconhecer como legítimos os créditos aproveitados.
Dou provimento a esta rubrica.
6. Bens do ativo imobilizado.
Esse crédito pode ser tomado mensalmente sobre os bens do ativo imobilizado pela
sua depreciação ou a amortização incorrida no mês, conforme § 1o, inciso III, do artigo 3o das Leis
no 10.833/2003 e no 10.637/2002.
Assim, considerando que a atividade produtiva da recorrente utilizada referidos
bens do seu ativo imobilizado para a fabricação de produtos destinados à venda (indústria), a
glosa é indevida, devendo ser mantido os créditos tomados. Ao final pleiteia a reforma integral da
decisão recorrida para fins de reversão das respectivas glosas mantidas em sede do julgamento
pela DRJ.
É importante consignar que a decisão recorrida não manteve a glosa por questões
de falta de amparo legal. Pelo contrário, fez menção ao dispositivo que ampara a possibilidade da
apuração do dos encargos de depreciação e benfeitoria em imóveis, todavia, restou claro e
evidente no processo que o contribuinte não procedeu da forma correta, motivo pelo qual
manteve-se a glosa. Com acerto a decisão recorrida.
Desta feita nego provimento ao recurso nesta rubrica.
3
DO DISPOSITIVO
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, dou parcial provimento para reverter
as glosas, desde que devidamente comprovadas pelas notas fiscais idôneas e demais documentos
dos autos contábeis e fiscais, referente as seguintes rubricas:
- Receitas oriundas das exportações indiretas;
- Fretes de aquisição de produtos sujeitos a alíquota zero ou isentos;
- Fretes de Venda de produtos acabados;
- Armazenagem;
Fl. 3836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.629 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10945.720056/2016-43
19
Por fim, reforço a necessidade de atualização dos créditos a partir do 361o dia,
contado da data do protocolo do pedido administrativo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 3837
DF CARF MF
Original